Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-31.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003265-31.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVA NADIR DA COSTA E SILVA SANTANA - CPF: 536.129.571-04 (APELANTE), ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE - CPF: 043.319.091-40 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL -
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DOS JUROS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado para a modalidade aferida pelo BACEN à época da contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EVA NADIR DA COSTA E SILVA SANTANA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1003265.31.2019.8.11.0006 – Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito – proposta em face de CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -

julgou improcedente referida ação – e extinguiu o feito com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida.

Inconformada, a Apelante alega em síntese, que postula a revisão de Contrato de Empréstimo Pessoal, para declarar nula cláusula contratual que estipulou incidência de capitalização de juros, ao adotar a taxa média de mercado na operação da espécie, com juros remuneratórios mensais, conforme nota informativa tornada pública pelo Banco Central do, o valor cobrado e descontado abusivamente da Requerente e indenização a título de danos morais.

Alega que a Apelada estipulou nos Contratos de Empréstimo Pessoal juros remuneratórios em percentual surreal e muito superior a taxa média do mercado indicada pelo Banco Central. Ainda, que os Contratos de Empréstimo Pessoal em momento algum foram dilucidados a Recorrente, não lhe sendo aclarado e explicado os valores efetivamente cobrados, singularmente quanto aos juros remuneratórios e cláusula de capitalização de juros
.

Aduz que nos contratos entabulados entre as partes, preveem expressamente a cobrança de taxa de juros anual e encargos financeiros. No entanto, a reportada previsão expressa no tocante a cobrança da taxa de juros e encargos financeiros não afasta a ilegalidade neste aspecto.

Consigna que os juros remuneratórios no percentual indigitado no Contrato de Empréstimo Pessoal, tipifica abuso que ultraja as normas do Código de Defesa do Consumidor e os limites da boa fé objetiva e da função social que norteia qualquer espécie de contrato.

Quanto aos juros capitalizados, que é permitida desde que pactuada, o que não ocorreu no caso ora em análise, que muito embora tenha sido incluída cláusula estabelecendo a capitalização de juros no Contrato de Empréstimo Pessoal, cujo documento foi entregue a Recorrente é certo que a capitalização de juros jamais foi pactuada. É que a Recorrida ardilosamente e prevalecendo -se da ignorância d a Recorrente, inseriu [sorrateiramente] cláusula de capitalização de juros no Contrato de Empréstimo Pessoal, a qual não foi informada a Recorrente e quiçá esclarecida.

Requer conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença apelada para julgar totalmente procedente a ação revisional de contrato nos exatos termos da inicial.

Contrarrazões (id.n.o 59475996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EVA NADIR DA COSTA E SILVA SANTANA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1003265.31.2019.8.11.0006 – Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito – proposta em face de CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - julgou improcedente referida ação – e extinguiu o feito com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487,I do CPC. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida.

A Apelada argui preliminar de ofensa a princípio da dialeticidade, alegando que o Apelante não se insurgiu contra a sentença, deixando de apresentar argumentos para demonstrar o seu interesse em relação à modificação do julgado.

Os recursos devem ser claros e objetivos para demonstrar a irresignação do recorrente com relação ao trabalho decisório, sendo inviável o exame e decisão de apelação que não apresenta argumentos jurídicos pertinentes para enfrentá-lo, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No caso, entretanto, o Apelante apresentou argumentos pertinentes ao conhecimento do recurso, rechaçando o fundamento da sentença combatida.

Logo, rejeito a preliminar.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Tocante à aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, a jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica sobre a existência de relação de consumo entre o cliente e a instituição financeira, consoante cristalizado no verbete sumular no 297 do STJ, in verbis: O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.

Destarte, considerando-se o disposto nos art.
6o
,
V
e art.
51
,
VI
, ambos do
CDC
, mostra-se viável a
revisão
judicial das cláusulas contratuais.

As partes firmaram os seguintes contratos de
empréstimo
consignado:

EMPRÉSTIMO PESSOAL

VALOR

PARCELAS

JUROS

TX MENSAL

JUROS

TAXA ANUAL

Contrato n.o

041760009760

R$1.296,16

12 X 268,98

18,50% a.m

666,69% a.a

Contrato n.o

041760010955

R$ 995,21

12 x 236,14

20,00%a.m

791,61% a.a

Contrato n.o

041760011233

R$ 408,04

12 x 108,00

22,% a.m

987,00% a.a

As taxas cobradas são elevadíssimas, ainda mais se considerarmos que o contrato firmado é de empréstimo pessoal consignado, com desconto direto na fonte, oferecendo pouco risco a instituição credora.

Pois bem, com relação à aplicação dos juros remuneratórios, a jurisprudência é pacífica no sentido de que devem estes ser limitados à taxa média de mercado para a modalidade. Essa média é disponibilizada mensalmente pelo BACEN, sendo parâmetro adequado à análise contratual.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado ( Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.

(N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO CONTRATO – DESCABIMENTO – CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO – CONTRATO EXCESSIVAMENTE ONEROSO – JUROS REMUNERATÓRIOS DE 987% AO ANO – QUASE O TRIPLO DOS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL - PRÁTICA ABUSIVA – ARTIGO 39, INCISOS IV E V, DO CDC – DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Resta caracterizada a prática abusiva da instituição financeira, na forma do artigo 39, incisos IV e V, do CDC, que, aproveitando-se da vulnerabilidade do autor (pessoa humilde, idosa e analfabeta), impõe contrato de empréstimo consignado excessivamente oneroso (com taxa de juros remuneratórios de 987,22% ao ano), ou seja, quase o triplo dos juros remuneratórios do cheque especial, em vantagem manifestamente exagerada. Nesta hipótese, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do contrato e a condenou em restituição em dobro.

Não resta dúvida acerca do dano moral sofrido pelo apelado, que teve sua renda consideravelmente comprometida, precisando ajuizar ação judicial para ver resolvida tal situação.

Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

(N.U 1001688-81.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS Conforme entendimento do STJ, é possível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, definida pelo BACEN, quando presente abusividade, nos termos do
código de defesa do consumidor
, ainda que vigente a lei no
4.595
/64. No caso concreto, não tendo sido constatada abusividade, deve ser mantida a sentença ora apelada. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS É possível a capitalização dos juros, inclusive em periodicidade mensal, bastando pactuação. No ponto, recurso provido. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). Caso concreto, todavia, em que não se observa a expressa pactuação de comissão de permanência, razão pela qual deve ser afastada a cobrança de tal encargo. JUROS DE MORA E MULTA Juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, em consonância com a jurisprudência do STJ. REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. Possível a (eventual) compensação e/ou repetição de valores pagos a maior, na forma simples, como vedação do enriquecimento ilícito do credor e consequência inerente à
revisão
contratual. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA Havendo abusividade constatada no encargo cobrado no curso da normalidade contratual, conforme entendimento exarado pelo STJ, é possível a descaracterização da mora. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Ante o resultado do julgamento, impositiva a redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados em primeira instância. Apelação cível parcialmente provida. Unânime. (Apelação Cível No 70077927929, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 26/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MONITÓRIA. Inviável que o pleito monitório verse também sobre a contratação originária, pois demonstrada a ocorrência de renegociação. Consoante entendimento preconizado no Superior Tribunal de Justiça e que vem sendo adotado por esta Câmara, mostra-se possível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado definida pelo BACEN, à época dos contratos, quando constatada abusividade, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor
. No caso em exame, a taxa de juros cobrada no
contrato
objeto de
revisão
, é significativamente superior à taxa média do BACEN, razão pela qual cabível a limitação. Precedentes desta Corte. Constatada a abusividade de encargo cobrado no curso da normalidade contratual, possível a descaracterização da mora, consoante entendimento do STJ. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70077440220, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 13/06/2018)

Na espécie, consideradas as taxas pactuadas, configuram-se as mesmas em cobrança iníqua, de vantagem exagerada, destoando da taxa média de mercado apuradas pelo Banco Central do Brasil no respectivo período do
contrato
.

Assim, considerando-se que foi comprovada a abusividade das taxas de juros contratadas entre os litigantes, viável a sua
revisão
, devendo ser limitada à taxa média de mercado da modalidade aferida pelo BACEN à época da contratação.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença no sentido DECLARAR abusivos os juros cobrados pela Apelada, limito os juros remuneratórios à taxa média de mercado praticados e divulgados pelo BACEN à época da contratação, restituindo em dobro, a diferença operada em cada parcela, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento e, juros de mora de 1% a.m, a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Ante a reforma da sentença recorrida, faz-se necessária a redistribuição da sucumbência conforme o decaimento de cada uma das partes.

Custas processuais e honorários sucumbenciais pela Apelada, os quais fixo em 20% do valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021